Tribunal: TJSP
Processo: 2128530-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: tem o dever, motivado e atrelado à existência de "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade", de ordenar juntada de documentos que sejam demonstrativos da situação de hipossuficiência declarada pela parte requerente do benefício. A extensão da investigação sobre cônjuges decorre da possibilidade de que as partes sejam dependentes financeiras, tal qual pode ser declarado junto às autoridades fazendárias no país.
2. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128530-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta originariamente por usuário de plano de saúde, falecido no curso da demanda e sucedido por seus espólio, representado por sua inventariante (viúva), e herdeiros no polo ativo da ação. Decisão interlocutória determina juntada de documentos próprios dos sucessores e de seus cônjuges para apreciação do benefício da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta originariamente por usuário de plano de saúde, falecido no curso da demanda e sucedido por seus espólio, representado por sua inventariante (viúva), e herdeiros no polo ativo da ação. Decisão interlocutória determina juntada de documentos próprios dos sucessores e de seus cônjuges para apreciação do benefício da justiça gratuita. Inconformismo. Não provimento. Decisão mantida.
1. Antes de indeferir o pleito de justiça gratuita, o órgão julgador tem o dever, motivado e atrelado à existência de "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade", de ordenar juntada de documentos que sejam demonstrativos da situação de hipossuficiência declarada pela parte requerente do benefício. A extensão da investigação sobre cônjuges decorre da possibilidade de que as partes sejam dependentes financeiras, tal qual pode ser declarado junto às autoridades fazendárias no país.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128530-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes ODETE
PONSONI ZEZILIA, ROSIVANIA PONSONI ZEZILIA RIBEIRO, ROSILAINE
PONSONI ZEZILIA BATISTA e ROSIMEIRE PONSONI ZEZILIA ALMEIDA, é
agravado FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128530-90.2020.8.26.0000 -Voto no 37619
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128530-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): ODETE PONSONI ZEZILIA, ROSIVANIA PONSONI
ZEZILIA
RIBEIRO,
ROSILAINE
PONSONI
ZEZILIA BATISTA,
ROSIMEIRE PONSONI ZEZILIA ALMEIDA
AGRAVADO(S): Fundação São Francisco Xavier
COMARCA: São Vicente - 1a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1007081-95.2019.8.26.0590
VOTO: 37619
Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais e
materiais, proposta originariamente por usuário de plano de
saúde, falecido no curso da demanda e sucedido por seus
espólio, representado por sua inventariante (viúva), e
herdeiros no polo ativo da ação. Decisão interlocutória
determina juntada de documentos próprios dos sucessores e de
seus cônjuges para apreciação do benefício da justiça gratuita.
Inconformismo. Não provimento. Decisão mantida.
1. Antes de indeferir o pleito de justiça gratuita, o órgão
julgador tem o dever, motivado e atrelado à existência de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade”, de ordenar juntada de
documentos que sejam demonstrativos da situação de
hipossuficiência declarada pela parte requerente do benefício.
A extensão da investigação sobre cônjuges decorre da
possibilidade de que as partes sejam dependentes financeiras,
tal qual pode ser declarado junto às autoridades fazendárias
no país.
2. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODETE
PONSONI ZEZILIA, ROSIVANIA PONSONI ZEZILIA RIBEIRO, ROSILAINE
PONSONI ZEZILIA BATISTA, ROSIMEIRE PONSONI ZEZILIA ALMEIDA
contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito Leandro de Paula Martins
Constant, que determinou às agravantes a juntada de uma série de documentos,
próprios e de eventuais cônjuges, para que se possa proceder à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com efeito suspensivo, para "invalidar a decisão que determinou a juntada de
documentos sigilosos das partes e de seus cônjuges, para simples análise e
deferimento da Gratuidade de Justiça."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128530-90.2020.8.26.0000 -Voto no 37619
3
Nas razões, argumentam as agravantes basicamente que
assumiram o polo ativo da demanda em razão do falecimento da parte autora
originária, na condição de sucessores, de seu genitor e marido. Afirmam que, justo
pelas suas ocupações e qualificações profissionais, não está abalada a presunção
de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, sequer o juízo de primeiro
grau teria externado fundamentação suficiente para justificar a quebra de sigilo
bancário das agravantes e também de seus eventuais cônjuges. Nem a natureza da
demanda descontos supostamente indevidos praticados por operadora de plano
de saúde, nos rendimentos da parte autora originária legitimaria a atitude do
juízo de primeiro grau, de determinar a coleta de tais informações. Afirmam, em
resumo: "O CPC ainda determina no §2o do citado artigo [98] que, O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais... e, no presente caso o magistrado está
determinando a juntada de vários documentos para que só então possa formar
sua convicção, contrariando expresso texto de Lei".
Recurso processado, deferido efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas (fls. 13/16).
Não houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual do presente agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É de entendimento desta Relatoria que, de acordo com o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e os artigos 98 e 99, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil, basta para a concessão da justiça gratuita a
apresentação de declaração de hipossuficiência financeira do pretendente ao
benefício, presumida verdadeira, quando o requerimento tiver sido formulado na
petição inicial, pelo autor, ou na contestação, pelo réu, na petição de ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128530-90.2020.8.26.0000 -Voto no 37619
4
Entretanto, quando esta declaração vem acompanhada de
documentos ou assertivas que permitem aferir o pedido sob o enfoque de critérios
objetivos, o magistrado não pode se furtar à análise destes critérios.
Colocam-se
como
parâmetros
concretos
para
o
deferimento do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais (critério objetivo máximo utilizado pela Defensoria
Pública Paulista, relativamente a hipóteses de denegação de atendimento); (ii) a
pessoa que aufira renda mensal abaixo de R$ 2.379,97 (dois mil, trezentos e
setenta e nove reais e noventa e sete centavos) limite de isenção do Imposto de
Renda individual para o ano-calendário de 2019, em conformidade com a Lei
Federal no 11.482/07 e alterações e a Instrução Normativa RFB 1.924/2020 -; (iii)
o indivíduo que receba a quantia referida como “salário mínimo necessário” pelo
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)
atingida em maio de 2020 ao montante de R$ 4.694,57 (quatro mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
[Fonte:http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html]; ou (iv)
seja participante de um ou mais programas de assistência social mantido pelos
poderes público federal, estadual ou municipal.
Além disso, o magistrado de primeiro grau “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, CPC/15).
Embasado nessa prerrogativa, o juízo de primeiro grau, ao
admitir o ingresso dos sucessores da parte autora no polo ativo da ação, em razão
do óbito deste, determinou que os autores sucessores procedessem à juntada de
uma série de documentos próprios e de seus cônjuges, a saber: “(...) a) cópia das
últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual
cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge
dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128530-90.2020.8.26.0000 -Voto no 37619
5
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da
Receita Federal”. Ou, como alternativa, indicou aos autores que eles poderiam
simplesmente recolher as custas iniciais, uma vez que o autor originário, falecido,
não mais se beneficiaria da justiça gratuita outrora concedida de modo extensivo e
automático aos seus sucessores.
Ainda que o juízo de primeiro grau não tenha analisado,
especificamente, cada situação particular das qualificações das autoras sucessoras
na decisão agravada, resta certo que, apenas pela escritura de inventário
extrajudicial juntada é possível apenas ter conhecimento a respeito das condições
pessoais da inventariante e viúva-meeira, cujo patrimônio foi objeto de definição e
partilha naquela oportunidade e ela declarou ser “do lar”.
Às três filhas-herdeiras, somente foi possível identificar,
além de suas qualificações profissionais (professora, técnica farmacêutica e
auxiliar administrativo), o montante que lhe foi destinado a título de herança
(cerca de R$ 21 mil cada, como patrimônio líquido), sem que se tivesse
conhecimento a respeito de qual a remuneração que auferem em razão de suas
profissões, se amealharam patrimônio significativo e se ele o é declarado à Receita
Federal, e se o fizeram de forma exclusiva ou em conjunto com os seus cônjuges,
se houver (registre-se, nesse particular, que uma das filhas é divorciada, outra é
casada sob regime de separação obrigatória de bens de que resulta, em tese, a
ausência de comunicação de patrimônio com o cônjuge; e a outra, casada sob
regime de comunhão parcial).
A natureza da demanda, de seu turno, impede que se tenha
conhecimento desde o início dessas informações, já que o que se debate na causa
de pedir inicial tem vinculação com a relação de consumo que era praticada pela
operadora de plano de saúde com o autor originário da causa.
Nesse sentido, não se extrai patente ilegalidade da decisão
do juízo de primeiro grau que determina a juntada de documentação que é idônea
a ilustrar a movimentação e capacidade econômico-financeira das partes, nem o é
por exigir documentação de cônjuge, nada obstando à própria parte destinatária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128530-90.2020.8.26.0000 -Voto no 37619
6
decisão justificar a eventual não-juntada de tais documentos dos cônjuges, por
exemplo, mostrando a inexistência de dependência financeira entre eles, ou a sua
inutilidade.
Diante disso, caberá ao juízo de primeiro grau, de posse
dos documentos porventura juntados pelas agravantes, examinar o pedido de
gratuidade de justiça.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator